Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-38.2025.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001295-38.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[D. L. Q. S. - CPF: 079.516.541-24 (APELADO), MARCOS VINNICYOS SILVA VIEIRA - CPF: 041.675.281-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação de Indenização por Ato Ilícito, ajuizada por menor, devidamente representado, que julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de danos morais e materiais (pensionamento), decorrentes da morte do pai do autor no interior de estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) saber se o Estado deve ser responsabilizado civilmente por morte de detento causada por terceiros; (iii) a legalidade do
quantum
fixado a título de dano moral e da pensão mensal por lucros cessantes; (iv) a incidência da taxa SELIC para fins de correção monetária e a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a matéria é predominantemente de direito e os elementos documentais constantes dos autos permitiram a formação do convencimento judicial.

4. Evidenciada a omissão específica do Estado no dever de guarda, com falha na proteção da integridade física do custodiado, mostra-se configurada a responsabilidade objetiva estatal, conforme interpretação do art. 37, § 6º, da CRFB e do Tema n. 592, do STF.

5. Demonstrada a presunção de dependência econômica do filho menor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar tanto por danos morais quanto materiais, na forma de pensionamento até os 21 anos de idade.

6. Mantido o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 50.000,00), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a idade da vítima e a extensão do dano sofrido.

7. A correção monetária e os juros devem observar a EC n. 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa SELIC.
8. Em condenação ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, não cabendo estipulação prévia de percentual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para aplicar a taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios, bem como para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença. Sentença parcialmente retificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: “1. Em caso de omissão específica do Estado no dever de vigilância, configura-se a responsabilidade civil objetiva por morte de detento sob sua custódia.

2. A presunção de dependência econômica do filho menor justifica o pagamento de pensão mensal em caso de morte do genitor.

3. A partir da EC n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.

4. Em condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CPC, arts. 85, § 2º e § 4º, II; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 841.526/RS (Tema n. 592), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; TJMT, N.U. 1002492-09.2023.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão por Ato Ilícito, proposta pelo Recorrido, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por lucros cessantes – pensionamento mensal –, correspondente a 2/3 do salário mínimo e aos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (id. 335002377, págs. 01/08).

O Apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, afirmando que a sentença foi prolatada sem a necessária dilação probatória que era essencial para demonstrar a dinâmica dos fatos e esclarecer o funcionamento da unidade prisional no momento do evento, número de agentes em serviço, condições de vigilância, existência de registros administrativos pretéritos, histórico de conflitos entre os detentos envolvidos e demais elementos essenciais à adequada formação do convencimento judicial.

Afirma que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas imprescindíveis à demonstração da inexistência de omissão estatal, tornando nulo o ato judicial recorrido.

No mérito, sustenta que não é possível imputar ao ente público responsabilidade civil pelo ocorrido, porquanto o evento decorreu de ato de terceiro – outros detentos –, sem comprovação de falha do serviço ou de omissão específica do Estado no dever de vigilância.

Defende que não há nos autos elementos que demonstrem descumprimento de protocolos de segurança, nem registros de ameaças ou desentendimentos prévios envolvendo os autores do delito e a vítima, de modo que o fato teria se dado de forma súbita, imprevisível e inevitável.

Acrescenta que a interpretação do Tema n. 592, do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a responsabilização estatal em hipóteses em que não exista prova concreta de omissão específica, sendo necessário demonstrar que o Estado podia e devia agir para evitar o resultado, o que não se verifica no caso.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais, reputando excessivo o montante arbitrado, e requer a revisão da pensão mensal, sob o argumento de que o Magistrado partiu meramente do evento morte dentro do presídio para arbitrar o valor.

Assevera que o valor do dano material deve ser readequado, porque houve presunção da dependência econômica entre o falecido o Recorrido.

Pleiteia, ainda, a aplicação da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária, em conformidade com a disciplina constitucional aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública e que os honorários advocatícios sejam arbitrados pelo juízo da liquidação da sentença que é ilíquida.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 335002382, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento (id. 336518388, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação com Remessa Necessária, interposta pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão por Ato Ilícito, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o menor D. L. Q. S., representado por Izanone Marcelino de Queiroz, ajuizou a Ação Indenização por Danos Morais cumulada com Pensão por Ato Ilícito, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que o seu pai, após ser preso, foi transferido para unidade prisional localizada em Água Boa, onde foi cruelmente asfixiado até a morte.

Salientou, na inicial, que, diante do recolhimento do detento, o ente estatal assumiu o dever de garantir sua integridade física e moral, de modo que a morte em ambiente prisional representou falha direta no dever de vigilância e proteção.

Defendeu que o falecido constituía a principal referência afetiva e financeira do menor, contribuindo para seu sustento e manutenção, e que sua ausência agravou consideravelmente a situação de vulnerabilidade vivenciada pela criança.

Sustentou, ainda, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, bastando a comprovação do dano e do nexo entre a omissão estatal e o resultado lesivo.

Argumentou ser devido o pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, em razão da presunção legal de dependência econômica do menor.

Requereu, também, indenização pelos danos morais decorrentes da perda irreparável do pai.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por lucros cessantes na modalidade pensionamento mensal em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente na data de cada pagamento até a data em que o autor completar 21 (vinte e um) anos, cujas parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, 03.06.2023; sendo que, a partir do dia subsequente, a correção monetária e os juros de mora obedecerão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n. 11.960/2009; tudo a ser calculado em fase de liquidação de sentença;

CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais ao autor, corrigidos monetariamente com base no INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), devendo os juros moratórios de 1% ao mês incidirem a partir do evento danoso e ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960, publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.

CONDENO
a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixo em 10 % do valor da condenação nos termos do
§2º do artigo 85
do Código de Processo Civil.” (Sic).

Inconformado com o ato sentencial, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Defende o Apelante que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A controvérsia discutida nos autos gira em torno de responsabilização civil do Estado por morte de detento, fato que, em tese, demandaria análise das circunstâncias do evento para aferição da existência ou não de omissão estatal específica.

Não obstante a parte Recorrente sustente que a instrução probatória seria indispensável, com destaque, nas razões da Apelação, à necessidade de oitiva de agentes penitenciários, análise de condições estruturais e apuração dinâmica do evento, verifico que os elementos essenciais à resolução da prejudicial já se encontram suficientemente delineados no caderno processual.

A sentença recorrida enfrentou a matéria com base na documentação constante do caderno processual, especialmente boletins, termos administrativos e relatórios internos, os quais detalham, de modo satisfatório, a dinâmica fática do óbito, permitindo ao Juízo formar convicção acerca da ausência de omissão estatal específica ou da inexistência de aspecto fático que exigisse dilação probatória para compreensão do ocorrido.

O próprio Recorrente, ao apresentar sua tese, não individualiza fato controvertido concreto cuja comprovação dependesse, de maneira indispensável, de instrução oral, limitando-se a alegações genéricas referentes ao “funcionamento da unidade prisional”.

Importa ressaltar que o julgamento antecipado do mérito é expressamente autorizado pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando o acervo documental permitir a formação de convicção segura, não havendo ilegalidade quando o juiz, diante da suficiência probatória, entende desnecessária a realização de audiência.

A prerrogativa instrutória do Magistrado (arts. 370 e 371, do CPC) confere-lhe discricionariedade técnica para aferir a necessidade ou não de dilação probatória, sendo certo que a sua dispensa, quando devidamente fundamentada, não configura cerceamento de defesa.

No caso vertente, a controvérsia posta é predominantemente jurídica – centrada na existência de dever estatal de vigilância e no nexo causal entre a conduta de terceiros e eventual omissão específica – e os fatos essenciais encontram-se suficientemente comprovados em documentos oficiais da Administração Penitenciária.

O Recorrente não demonstrou, de forma concreta, qual prova técnica ou oral seria imprescindível para modificar o resultado do julgamento, inexistindo, portanto, prejuízo processual apto a macular a sentença.

Diante desse quadro, o afastamento da prejudicial se impõe.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

O cerne do presente Recurso reside em verificar se a morte do custodiado dentro do presídio gera, ou não, o direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais (pensionamento ao filho menor).

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral – Tema n. 592. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
–
ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016).” (Destaquei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, falta de zelo na garantia da integridade física do preso. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que o Estado, a
o custodiar uma pessoa, toma para si a responsabilidade de garantir a sua integridade física e psíquica, já que se trata de direito assegurado constitucionalmente (art. 5
o
, XLIX, CRFB).

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que o genitor do Apelado – André Luiz Campos Sheley – faleceu em decorrência de asfixia mecânica, constrição cervical, meio físico químico (id. 335002355, pág. 01), quando estava preso na Cadeia Pública do Município de Água Boa/MT.

Dessarte, é evidente a
falha do ente público no dever de guarda e proteção à integridade física do detento, já que não tomou as medidas necessárias para evitar que fosse agredido até a morte por outros detentos.

Nesse norte, entendo que o nexo de causalidade entre o fato e a conduta do ente público Recorrente ficou devidamente demonstrado, visto que o preso somente foi morto ante a falta de fiscalização e guarda do ente público Apelante.

Com efeito, é incontroverso que o Apelante não
comprovou que observou seu dever específico de proteção ao preso sob sua guarda, deixando de preservar a sua integridade física.

Enfatizo que é d
espiciendo se foram outros detentos os responsáveis pela sua morte, na medida em que o Estado falhou no dever de custódia, que lhe é inerente em relação aos presidiários recolhidos em estabelecimentos penais estaduais.

Nessa quadra, não há falar em
ausência de prova da omissão estatal específica, bem como em responsabilidade de terceiros, ou seja, de outros detentos pelo falecimento do genitor do Apelado. Portanto, não obteve êxito o Recorrente de romper o nexo de causalidade e, de consequência, afastar o dever de indenizar o filho do detento morto em decorrência da deficiência do seu dever de proteção à integridade física do custodiado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
MORTE

DE DETENTO

EM

DELEGACIA
–
SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
–
PRECEDENTES DO STF E DO STJ
–
DEVER DE INDENIZAR
–
REQUISITOS CONFIGURADOS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
ADEQUADO
–
RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Em casos de morte de pessoas custodiadas pelo Estado, ainda que decorrente de suicídio, o STF e o STJ firmaram entendimento de que se aplica a teoria do risco administrativo, uma vez que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presos é eminentemente objetiva, em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos, por uma conduta do próprio Estado
. 2-
Demonstrada a cumulativa ocorrência dos requisitos para a responsabilização civil do Estado, pela teoria do risco administrativo, configurado está o dever de reparar o dano moral,
presumido em caso de morte de filho. 3- A vítima de lesões a direitos de ordem não patrimonial deve receber valor apto a compensar a dor e o abalo psíquico sofridos, quantificado segundo as circunstâncias dos fatos e o princípio da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0515.17.002562-8/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019).” (Negritei).

O dano sofrido pelo Recorrido advém da perda do seu pai, por omissão específica do Estado que não tomou as cautelas devidas, com vistas a assegurar a integridade física do detento.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta praticada pelo Apelante que se omitiu no dever de vigilância da integridade física do detento, deve-se reconhecer que o Estado de Mato Grosso tem o dever de indenizar o Recorrido pelo prejuízo moral e material sofrido.

Do
Quantum
Indenizatório (Dano Moral)

O Apelante defende que o valor arbitrado a título de dano moral não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, ser minorado.

Na hipótese, cumpre anotar que o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, é presumido, decorre da perda do genitor do Recorrido.

É sabido que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, e buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

É, outrossim, ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Entrementes, por não haver critério objetivo na legislação pátria, para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.

No caso em tela, levando em consideração o dano suportado pelo Autor/Recorrido que ficou privado da convivência paterna aos 09 (nove) anos de idade e a omissão do Estado na proteção do detento sob sua custódia, reputo adequado o valor estabelecido a título de reparação do dano moral – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, porque razoável e proporcional ao prejuízo sofrido, além de suficiente para atender à função inibitória da indenização.

Nessa esteira, mantenho a sentença, no que se refere à indenização por danos morais.

Dos Danos Materiais (Pensionamento)

O Apelante salienta que para a configuração do dano material, o Apelado teria de comprovar que o seu falecido pai contribuía para o seu sustento, o que não é o caso dos autos, posto que estava preso. Logo, não há comprovação da dependência econômica.

A alegação do Apelante não prospera, uma vez que a dependência econômica está devidamente demonstrada nos autos, porque, além de a necessidade do Recorrido, menor de idade, ser presumida, é derivada da obrigação dos pais prover o sustento dos filhos.

Nessa quadra, deve a sentença permanecer inalterada, neste ponto.

Da Correção Monetária

O Apelante pretende que o ato sentencial recorrido seja retificado para que a correção monetária e os juros sejam pela SELIC.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, entendo que o ato sentencial recorrido, nesse ponto, merece retificação, porque, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de 08/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC para os juros e a correção monetária.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTAGEM DO PERÍODO PARA EFEITOS DE EFETIVIDADE E ASCENSÃO NA CARREIRA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...).

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1002492-09.2023.8.11.0050, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024). (Negritei).

Dos Honorários Advocatícios

O Apelante argumenta que,
embora o Magistrado singular tenha estipulado valor certo apenas quanto aos danos morais (R$50.000,00), a principal parcela da condenação (pensão mensal), equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que o Recorrido complete 21 (vinte e um) anos, possui natureza ilíquida, pois depende de liquidação de sentença para apuração do montante total devido, de modo que o arbitramento dos honorários deve ser feito na fase da liquidação.

Sabe-se que o sistema jurídico processual que rege a verba honorária apresenta disciplina específica quando a Fazenda Pública figura na demanda e, especialmente, quando o valor da condenação depende de liquidação.

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre os percentuais previstos para a hipótese, tomando-se como parâmetro o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Esses elementos, contudo, pressupõem dimensão econômica já definida, condição que não se verifica quando o montante da condenação será apurado em momento posterior.

Nesses casos, o legislador adotou regime próprio e obrigatório.

O artigo 85, §4º, II, do CPC, ao tratar expressamente das condenações ilíquidas, determina que o percentual dos honorários somente deve ser fixado na fase de liquidação, quando então será possível aplicar adequadamente os critérios dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

A razão normativa é clara: impedir que a fixação honorária ocorra com base em elemento inexistente, evitando arbitrariedade ou descompasso entre a verba e o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Na hipótese, a condenação estabelecida depende de apuração futura e específica, o que caracteriza, de forma inequívoca, a sua incorreção, visto que não há definição prévia do valor da indenização, circunstância que torna inviável a fixação imediata do percentual da verba honorária.

A aplicação do regime do §4º, II, revela-se necessária não apenas por imposição literal da norma, mas também pela própria lógica de coerência interna do sistema do artigo 85, que condiciona o arbitramento ao conhecimento prévio da expressão econômica da condenação.

É irrelevante, para esse fim, que a obrigação principal seja reconhecida desde a sentença: enquanto o
quantum
não for liquidado, permanece afastada a possibilidade de fixação do percentual, sob pena de afronta ao modelo normativo e à segurança jurídica.

Sendo assim, neste ponto, a sentença merece retificação.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular julgou procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 50.000,00) e material (pensionamento mensal) correspondente a 2/3 do salário mínimo.

À

vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, tenho que a sentença deve ser parcialmente retificada, nos termos ali esposados.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinar, quanto aos juros e à correção monetária, seja aplicada a taxa
SELIC e para que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, mantendo os demais pontos inalterados.
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, em Remessa Necessária, nos termos da Apelação do ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026